Tribunal: TJDFT
Processo: 0731907-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731907-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA BONFIM AGRAVADO: MARCOS JOSE DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Carlos Alberto Oliveira Bonfim contra a decisão interlocutória da Vara Cível de Planaltina que, em ação de conhecimento ajuizada por Marcos Jose da Silva, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a inserção de restrição de circulação e transferência da motocicleta objeto da demanda e o depósito de R$ 7.468,37 em juízo, sob pena de multa (ID no 49698743). 2. Em suas razões, o agravante alega que também foi vítima do golpe praticado por terceiro, pois anunciou a motocicleta e não recebeu o dinheiro pago pelo agravante. Informa que também compareceu à delegacia e que foi liberado após constatarem que não participou do golpe. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para revogar a tutela de urgência. 4. Sem preparo, pois pede a concessão do benefício de gratuidade de justiça. 5. Cumpre decidir. 6. Diante da declaração de imposto de renda juntada no processo de origem, por ora, defiro o benefício de gratuidade de justiça. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 8. Na petição inicial do processo de origem, o agravado/autor narra que viu o anúncio da motocicleta e entrou em contato com a pessoa indicada. Viu o bem e transferiu o dinheiro, aparentemente, para terceiro que deveria transferir a quantia para o agravante. O agravante condicionou a entrega do bem e do DUT ao pagamento, que não ocorreu. Depois de perceberem o golpe registraram boletim de ocorrência. Tentaram resolver administrativamente, sem sucesso. 9. O agravado pediu tutela de urgência com natureza cautelar para impedir a transferência e o depósito em juízo da quantia paga para aquisição da motocicleta. 10. Essa prática criminosa não é novidade; já existem ações judiciais discutindo o golpe do anúncio. A dinâmica dos fatos e o eventual envolvimento das partes é demonstrada no transcorrer do processo, após a dilação probatória. 11. No atual estágio, há duas versões, que ainda serão corroboradas por outros elementos probatórios. Contudo, é imperioso resguardar o resultado útil do processo, razão pela qual a restrição de circulação e restrição do bem móvel é razoável e pertinente. 12. Contudo, a determinação de depósito judicial deve ser afastada. Depreende-se da narrativa do agravado que ele transferiu o dinheiro para aquisição da motocicleta (R$ 7.200,00) para pessoa chamada Mike Wender dos Santos. Ou seja, a quantia não foi entregue diretamente ao agravante. 13. Nessas circunstâncias, a restrição de circulação e transferência do bem são suficientes para garantir efetividade ao processo e o ressarcimento dos danos materiais narrados na petição inicial (R$ 7.468,37 = transferência bancária + ipva e licenciamento), uma vez que a motocicleta vale mais de R$ 12.000,00 (tabela FIPE). 14. Neste juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro parcialmente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 15. Defiro parcialmente o efeito suspensivo apenas para afastar a determinação de depósito em juízo de R$ 7.468,37. No mais, mantenho a decisão agravada em relação a restrição de circulação e transferência (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Comunique-se à Vara Cível de Planaltina, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 4 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO